Tribunal: CARF
Processo: 16327.721150/2021-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMELINA CALABRESE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
RECURSO DE OFÍCIO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VALORES RECEBIDOS PELOS EMPREGADOS NA FORMA DE CARTÕES. SÚMULA CARF No 213. VINCULAÇÃO DOS ÓRGÃOS JULGADORES. NÃO CONHECIMENTO.
SÚMULA 213 - O auxílio alimentação pago in natura ou na forma de tíquete ou congêneres não integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias, independentemente de o sujeito passivo estar inscrito no PAT.
Não se conhecerá de recurso interposto em face de decisão de primeira instância que adote como razão de decidir Súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, nos termos do art. 101, III, do RICARF e §13 do art. 25 do Decreto no 70.235, de 1972.
RECURSO VOLUNTÁRIO. PAGAMENTO DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS A CONSELHEIROS/DIRETORES ESTATUTÁRIOS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO. INCIDÊNCIA PREVIDÊNCIA. SÚMULA CARF 195.
Os valores pagos a conselheiros/diretores não empregados a título de participação nos lucros ou nos resultados estão sujeitos à incidência de contribuições previdenciárias.
Não existe norma específica que preveja sua exclusão do salário-de-contribuição. A Lei no 6.404, de 1976, não é lei específica a atribuir isenção tributária.
ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA. CARÁTER REMUNERATÓRIO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. SÚMULA CARF no 205.
Os valores pagos a título de auxílio-alimentação em pecúnia compõem a base de cálculo das contribuições previdenciárias e das devidas a outras entidades e fundos. Incide contribuição social previdenciária sobre os valores pagos ao empregado a título de alimentação em pecúnia.
AUXÍLIO MORADIA. VERBA SALARIAL.
A prestação denominada auxílio moradia representa uma vantagem econômica obtida em razão da relação de trabalho. O pagamento das verbas aluguéis, IPTU e condomínios, denominada auxílio-moradia, só estará excluído do salário de contribuição quando fornecido pela empresa ao empregado contratado para trabalhar em localidade distante de sua residência, em canteiro de obras ou local que, por força da atividade, exija deslocamento e estada.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. EFEITOS.
Os julgados administrativos e judiciais mesmo que proferidos pelos órgãos colegiados e ainda que consignados em súmula, mas sem uma lei que lhes atribua eficácia, não constituem normas complementares do direito tributário.
INOVAÇÃO DE ARGUMENTOS. INSTÂNCIA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE
Não se admite a inovação de argumentos em sede de Recurso Voluntário. Não se conhece de matérias em sede recursal fundamentada em argumentos díspares daqueles apresentados na fase de defesa administrativa anterior, por preclusão, pois viola o princípio da dialeticidade e suprime instância, exceção cabível apenas quanto àquelas de ordem pública.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.721150/2021-41
ACÓRDÃO
2302-004.255 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de dezembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL E

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
RECURSO DE OFÍCIO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VALORES RECEBIDOS
PELOS EMPREGADOS NA FORMA DE CARTÕES. SÚMULA CARF No 213.
VINCULAÇÃO DOS ÓRGÃOS JULGADORES. NÃO CONHECIMENTO.
SÚMULA 213 - O auxílio alimentação pago in natura ou na forma de tíquete
ou congêneres não integra a base de cálculo das contribuições
previdenciárias, independentemente de o sujeito passivo estar inscrito no
PAT.
Não se conhecerá de recurso interposto em face de decisão de primeira
instância que adote como razão de decidir Súmula do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, nos termos do art. 101, III, do RICARF e
§13 do art. 25 do Decreto no 70.235, de 1972.
RECURSO VOLUNTÁRIO. PAGAMENTO DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS A
CONSELHEIROS/DIRETORES
ESTATUTÁRIOS
SEM
VÍNCULO
EMPREGATÍCIO. INCIDÊNCIA PREVIDÊNCIA. SÚMULA CARF 195.
Os valores pagos a conselheiros/diretores não empregados a título de
participação nos lucros ou nos resultados estão sujeitos à incidência de
contribuições previdenciárias.
Não existe norma específica que preveja sua exclusão do salário-de-
contribuição. A Lei no 6.404, de 1976, não é lei específica a atribuir isenção
tributária.
ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA. CARÁTER REMUNERATÓRIO. INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. SÚMULA CARF no 205.
Os valores pagos a título de auxílio-alimentação em pecúnia compõem a
base de cálculo das contribuições previdenciárias e das devidas a outras
Fl. 4912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.255 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721150/2021-41
2
entidades e fundos. Incide contribuição social previdenciária sobre os
valores pagos ao empregado a título de alimentação em pecúnia.
AUXÍLIO MORADIA. VERBA SALARIAL.
A prestação denominada auxílio moradia representa uma vantagem
econômica obtida em razão da relação de trabalho. O pagamento das
verbas aluguéis, IPTU e condomínios, denominada auxílio-moradia, só
estará excluído do salário de contribuição quando fornecido pela empresa
ao empregado contratado para trabalhar em localidade distante de sua
residência, em canteiro de obras ou local que, por força da atividade, exija
deslocamento e estada.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. EFEITOS.
Os julgados administrativos e judiciais mesmo que proferidos pelos órgãos
colegiados e ainda que consignados em súmula, mas sem uma lei que lhes
atribua eficácia, não constituem normas complementares do direito
tributário.
INOVAÇÃO DE ARGUMENTOS. INSTÂNCIA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE
Não se admite a inovação de argumentos em sede de Recurso Voluntário.
Não se conhece de matérias em sede recursal fundamentada em
argumentos díspares daqueles apresentados na fase de defesa
administrativa anterior, por preclusão, pois viola o princípio da
dialeticidade e suprime instância, exceção cabível apenas quanto àquelas
de ordem pública.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso de Ofício e, por maioria de votos, em conhecer parcialmente do Recurso Voluntário,
não conhecendo dos argumentos que inovam em sede recursal, vencida a conselheira Angélica
Carolina Oliveira Duarte Toledo que votou pelo conhecimento total do Recurso Voluntário e, no
mérito, por unanimidade de votos, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Fl. 4913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.255 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721150/2021-41
3
Carmelina Calabrese – Relator

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Rosane Beatriz Jachimovski
Danilevicz, Roberto Carvalho Veloso Filho, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 108-045.572 – 26a
TURMA/DRJ08, cuja decisão foi proferida em sessão de 27 de novembro de 2024, relativo aos
Autos de Infração lavrados em face do contribuinte, e-fls. 2 a 31, constituindo créditos de
contribuições sociais devidas à Seguridade Social e a outras entidades e fundos conforme abaixo:

Os valores acima, foram acrescidos de multa de ofício de 75% (setenta e cinco) por
centos e pelos juros de mora calculados ará a data de sua constituição.
PROCEDIMENTO FISCAL
Por sua clareza e precisão, adoto trechos do relatório da decisão de primeira
instância para descrever o procedimento fiscal e a impugnação:
[...]
Dos lançamentos
Consoante o Relatório Fiscal que acompanha os Autos-de-Infração (fls. 34-59), os
fatos geradores omitidos à tributação dizem respeito a:
i)
Ticket Restaurante e Ticket Alimentação: pagamentos efetuados aos
empregados sob as formas de Cartão Alimentação e Cartão Refeição (fornecidos
pela empresa Banrisul Cartões S/A) e em espécie, identificados na contabilidade da
autuada e pactuados em Convenção Coletiva de Trabalho correspondentes a
“auxílio refeição” (cláusula 14a), “auxílio cesta alimentação” (cláusula 15a) e
Fl. 4914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.255 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721150/2021-41
4
“décima-terceira cesta alimentação” (cláusula 16a), uma vez que “somente não há
incidência de contribuições previdenciárias sobre o auxílio-alimentação que for
pago in natura ao trabalhador”, de maneira que “os valores pagos pelo Banrisul a
seus empregados a título de alimentação através de cartão de janeiro a outubro de
2017 e os valores pagos a título de alimentação através de crédito em conta
durante todo o ano de 2017, devem ser considerados como parcelas integrantes do
salário de contribuição”, e como não foram declarados em GFIP, tampouco foram
recolhidos, encontram-se assim identificados para o lançamento:

ii)
Auxílio Moradia: pagamentos efetuados aos seus empregados a tal título
que, consoante Regulamentação interna e esclarecimentos prestados pela
contribuinte, sob intimação, teriam os valores devidos de Imposto de Renda Retidos
na Fonte e INSS arcados integralmente pela empresa. Não obstante, em
procedimento de auditoria, identificou-se que, para fazê-lo, a Fiscalizada informou
em GFIP os valores pagos aos empregados na categoria 13 - contribuintes
individuais, e não no código 01 - empregados, como seria o correto, ocasionando
diferenças no recolhimento das contribuições devidas tanto para a Seguridade
Social (contribuição previdenciária acrescida pelos valores arcados pela autuada
relativas ao IRRF, que seria ônus do empregado, e mais o RAT Ajustado, que não é
cobrado de Contribuintes Individuais) quanto para as entidades terceiras
(FNDE/INCRA) que teriam a mesma base de incidência tributária dos valores pagos
aos empregados, assim calculados:
Fl. 4915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.255 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721150/2021-41
5

iii)
Participação nos lucros: correspondentes a verbas pagas a administradores
na condição de diretores não empregados, em fevereiro e outubro de 2017,
identificadas na contabilidade na rubrica VPX – PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS,
não oferecidas à tributação e que obedeceram aos mesmos critérios utilizados para
o pagamento de PLR aos empregados, nas seguintes bases de cálculo:

Fl. 4916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.255 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721150/2021-41
6
Da impugnação:
Cientificada do feito em 22/11/2021 (fls. 61), porém irresignando-se com ele, a
Interessada protocola, em 21/12/2021 (fls.4477), sua competente Impugnação (fls.
4480-4511), na qual, após arguir a tempestividade da peça e deduzir síntese fática
do ocorrido, apresenta suas razões de discordância.
I – Da participação nos lucros ou resultados:
Aqui, sustenta a desconstituição do Auto de Infração por ilegalidade, vez que não
haveria incidência tributária sobre a participação nos lucros ou resultados, mesmo
da parcela paga a Administradores não empregados, pela natureza não
remuneratória da verba - eis que “(...) os valores pagos pela Impugnante como PLR
aos administradores encontram-se desvinculados do conceito de remuneração pela
Lei no 6.404/766.” Ademais, tais pagamentos encontram-se previsto no próprio
Estatuto Social da Impugnante por expressa previsão legal no bojo da Lei no
10.101/00, quando “regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou
resultados da empresa”, vez que “trabalhador é gênero de empregado,
compreendendo outras formas de trabalho senão o emprego, como, v.g., o
contribuinte individual e o trabalhador avulso”, interpretação sistemática e
adequada ao modelo constitucional – seja pelo fato de que a verba não objetiva
retribuir o trabalho, mas socializar os lucros, não tendo natureza remuneratória.
II – Da não-incidência de contribuições previdenciárias sobre alimentação:
No tópico, sustenta a desconstituição do Auto de Infração por ilegalidade, vez “(...)
que a alimentação (refeições ou cestas básicas) não pode ser considerada parcela
remuneratória, independentemente do período e da forma de sua concessão.”
Nessa linha, sustenta que a parcela fornecida em dinheiro surge em decorrência de
norma coletiva e não altera a finalidade desses pagamentos, que “(...) não é a de
retribuir a prestação dos serviços, mas sim a de oferecer condições mínimas de
saúde para que o trabalhador possa exercer regularmente as suas funções,” e
encontra ressonância em julgados do Supremo Tribunal Federal (STF) que concluiu
que a forma de concessão do benefício (vale transporte pago em dinheiro, no caso)
não altera a sua finalidade.
Nesse contexto, postula pela aplicação do mesmo entendimento, considerando-se
improcedente a autuação, no ponto, “(...) eis que a concessão do auxílio-
alimentação e das cestas básicas em dinheiro não alteram a natureza assistencial do
benefício, que visa proporcionar uma melhor alimentação aos trabalhadores da ora
Impugnante.”
Noutra linha, sustenta a inexigibilidade também sobre a alimentação e cestas
básicas concedidas mediante o fornecimento de cartões, posto que existente a
Fl. 4917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.255 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721150/2021-41
7
norma isentiva no bojo da própria legislação previdenciária e “a expressão ‘parcela
in natura’ não está delimitando a expressão ‘auxílio alimentação’, mas sim fazendo
referência aos programas de alimentação do trabalhador, aprovados pelo
Ministério do Trabalho, que também consideram “in natura” as alimentação
fornecida por vales, tíquetes ou cartões.”
Nessa linha, destaca que tanto a Impugnante quanto a empresa fornecedora dos
cartões encontram-se regularmente registradas perante o PAT, levando ao
afastamento da tributação do benefício, que também se encontra previsto em
Convenção Coletiva.
Por outro giro, entende que cabe a aplicação retroativa do parágrafo 2o do artigo
457 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), na redação dada pela Lei no
13.467/201715, no ponto em que vedaria apenas o pagamento do auxílio
alimentação em dinheiro a partir de sua vigência – em 11 de novembro de 2017 –
dado o caráter interpretativo da norma alterada, com supedâneo no art. 106, I do
Código Tributário Nacional (CTN)16. No mesmo sentido, entende inaplicável a
Solução de Consulta COSIT no 288/2018, visto que é posterior aos fatos geradores
exigidos na presente autuação.
III – Da não-incidência de contribuições previdenciárias sobre auxílio moradia:
No ponto, sustenta a desconstituição do Auto de Infração por ilegalidade, tendo em
vista a norma isentiva da legislação previdenciária, “(...) pois o auxílio pode ser
concedido temporariamente até mesmo aos empregados deslocados para prestar
serviços em localidades diversas a de seus domicílios” com o consequente
afastamento da contribuição previdenciária dado a sua natureza indenizatória.
91. Percebe-se que, nos casos específicos dos empregados da ora
Impugnante, o benefício é concedido com verdadeira natureza
indenizatória, na medida em que é pago apenas com a finalidade de
possibilitar a prestação de serviços sem que o empregado tenha prejuízos
oriundos da troca temporária de sua residência para localidade distante
daquela para a qual foram contratados.
No caso em comento, esclarece que “(...) o auxílio moradia é concedido somente
para seus gerentes, quando são deslocados, temporariamente, para prestar serviço
em local distante ao de sua residência”, o que evidencia a natureza não
remuneratória da verba paga a tal título, razão da improcedência do lançamento.
IV – Do limite legal das contribuições destinadas a terceiros:
No arremate de suas arguições, pugna pela observância do previsto no § 1o do
artigo 4a da Lei no 6.950/81 para ver limitada a vinte vezes o maior salário-mínimo
vigente no País as contribuições destinadas aos terceiros.
Fl. 4918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.255 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721150/2021-41
8
Para tudo traz julgados dos Tribunais Superiores, inclusive do administrativo, em
apoio às suas arguições.
Posto nesses argumentos, requer seja julgado nulo e/ou integralmente
improcedente o Auto de Infração, com a consequente extinção dos respectivos
créditos tributários e protesta pela produção de todas as provas admitidas em
direito, inclusive periciais.
Demais atos e fatos do processo
Posteriormente, em 15/03/2022, a Impugnante peticiona nos autos para trazer à
baila o Parecer BBL no 04/2022, aprovado pelo Presidente da República, que dispõe
que “o auxílio-alimentação na forma de tíquetes ou congêneres, mesmo antes do
advento do § 2o do art. 457 da CLT, já não integrava a base de cálculo da
contribuição previdenciária, nos termos do caput do art. 28 da Lei no 8.212/91”, ao
qual se atribui efeito vinculante nos termos do art. 40 da Lei Complementar no
73/199320.
JULGAMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA
O julgamento foi realizado em sessão de 27 de novembro de 2024, quando foi
proferido o Acórdão no 108-045.572 – 26a TURMA/DRJ08, e-fls. 4712 4 4744, considerando
parcialmente procedente a impugnação, mantendo em parte o crédito tributário em litígio.
A procedência parcial diz respeito, unicamente, à exclusão da base imponível e seus
reflexos nas autuações acerca dos valores pagos a título de auxílio alimentação mediante a utilização
de cartões alimentação/refeição, mantendo-se hígido o lançamento sobre a parcela paga em espécie
bem como sobre as demais verbas objeto da autuação.
RECURSO DE OFÍCIO
Em razão do valor exonerado ultrapassar o limite de alçada, em conformidade com
o artigo 34, inciso I do Decreto no 70.235/1972, na redação dada pela Lei no 9.532/1997, e o artigo
366, do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06/05/1999,
na redação dada pelo Decreto no 6.224, de 04/10/2007, combinado com o artigo 1o da Portaria do
Ministério da Fazenda (MF) no 2, de 17/01/2023, foi interposto Recurso de Ofício por declaração
na decisão de primeira instância, e-fls. 4715 .
RECURSO VOLUNTÁRIO
A ciência do Acórdão de Impugnação deu-se em 10/12/2024, e-fls. 4753, tendo a
Recorrente apresentado Recurso Voluntário, e-fls. 4757 a 4781, na data de 09/01/2025, e-fls.
4755, recorrendo em relação aos seguintes itens:
 Participação nos Lucros e Resultados pagos aos Administradores
Contribuintes Individuais
Fl. 4919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.255 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721150/2021-41
9
o Ausência de distinção legal entre trabalhadores empregados e
estatutários
o Inaplicabilidade da Súmula CARF no 195- Previsão do art. 152 da Lei
no 6.404/76, replicada no Estatuto Social da Recorrente
 Não Incidência de Contribuições Previdenciárias sobre a alimentação paga
em espécie – Previsão em norma coletiva
 Não incidência de contribuições previdenciárias sobre o auxílio-moradia
o Ajuda de custo aluguel – valores que não compõem a base de cálculo
das contribuições
Por fim requer seja dado integral provimento ao Recurso para que seja reformado o
Acórdão e, consequentemente, sejam integralmente canceladas as autuações, nos termos da lei.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Carmelina Calabrese – Relatora
Processo submetido à apreciação deste Conselho por força de Recurso Voluntário e
de Recurso de Ofício em razão da decisão da Delegacia da Receita Federal de Julgamento – DRJ, de
excluir do crédito tributário, os valores referentes ao auxílio-alimentação pago aos empregados na
forma de tíquetes ou congênere por não integrar o salário-de-contribuição.
CONHECIMENTO
RECURSO VOLUNTÁRIO
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço parcialmente, não conhecendo da parte que o
Recorrente, em sua peça recursal inova quanto a argumentação de que: “Ainda que não se admita
o enquadramento dos pagamentos de aluguéis e IPTU na hipótese do art. 28, § 9o, “m”, da Lei
8.212/91 (auxílio moradia), o que se admite em dever de abstração, ainda assim referidos valores
não podem sofrer a incidência de contribuições, na medida em que se enquadram enquanto ajuda
de custo”. Menciona o enquadramento no art. 28, § 9o, “g”, da Lei 8.212, 1992, argumento não
apreciado em primeira instância.
Com efeito, a impugnação instaura a lide administrativa tributária e estabelece os
seus limites. Estando preclusas as matérias não impugnadas, os motivos de fato e de direito não
alegados, bem como as provas não apresentadas junto com a impugnação. É o que se depreende
dos seguintes dispositivos do Decreto no 70.235/1972, a seguir transcritos:
Fl. 4920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.255 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721150/2021-41
10
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do
procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão
preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a
intimação da exigência.
Parágrafo único. (Revogado pela Lei no 11.941, de 2009)
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que: (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos. (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com
fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do
parágrafo anterior. (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997)
Nesse sentido caminha a jurisprudência do CARF:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO.
Fl. 4921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.255 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721150/2021-41
11
Constitui inovação recursal a alegação, deduzida na fase recursal, de fundamento
jurídico não suscitado na impugnação e não apreciado pela instância a quo.
Acórdão no 1201-005.549 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária, sessão de 08/12/2021, relator Jeferson Teodorovicz
RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
A impugnação instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal e é o momento no
qual o contribuinte deve aduzir todas as suas razões de defesa, não se admitindo
a apresentação em sede recursal de argumentos não debatidos na origem, salvo
nas hipóteses de fato superveniente ou questões de ordem pública.
Acórdão no 2002-007.645, sessão 23/03/2023, relator Marcelo de Sousa Sateles
Cumpre registrar que as alegações inovadoras não constituem questões de ordem
pública.
Pelo exposto, não conheço das alegações inovadoras apresentadas em sede
recursal.
RECURSO DE OFÍCIO – Crédito Exonerado
O acórdão recorrido julgou parcialmente procedente a impugnação no que diz
respeito, unicamente, à exclusão da base de cálculo e seus reflexos nas autuações acerca dos
valores pagos a título de auxílio alimentação mediante a utilização de cartões
alimentação/refeição, mantendo-se hígido o lançamento sobre a parcela paga em espécie bem
como sobre as demais verbas objeto da autuação.
Frise-se que, a exoneração de tal parcela do crédito tributário lançado,
fundamentou-se no Parecer no 00001/2022/CONSUNIAO/CGU/ AGU da Consultoria-Geral da
União, bem como na Súmula CARF no 213.
Assim, analisando o Recurso de Ofício, nos termos da Súmula CARF 103, para fins de
conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data da apreciação em
segunda instância. O limite de alçada, disposto na Portaria MF no 2, de 2013, é de R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
No caso em análise, o Acórdão no 108-045.572 – 26a TURMA/DRJ08, julgou
procedente parte da impugnação, sendo que a soma do principal e das multas exoneradas é
superior ao montante de R$ 15.000,000,00. No entanto, conforme relatado acima, a exoneração
deu-se em razão de matéria sumulada pelo CARF, conforme transcrito abaixo:
Súmula CARF no 213
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em
04/10/2024
O auxílio alimentação pago in natura ou na forma de tíquete ou
congêneres não integra a base de cálculo das contribuições
Fl. 4922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.255 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721150/2021-41
12
previdenciárias, independentemente de o sujeito passivo estar inscrito no
PAT.
Acórdãos Precedentes: 9202-009.993; 9202-010.863; 9202-010.919; 9202-
011.276.
Nos termos do art. 101, III, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1634, de 21 de dezembro de 2003,
consta:
Art. 101. Não se conhecerá de recurso interposto em face de decisão de
primeira instância que adote como razão de decidir:
[...]
III - Súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, nos termos do
§13 do art. 25 do Decreto no 70.235, de 1972.
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não se aplica quando,
com relação às decisões ou súmulas mencionadas nos incisos I a III:
I - houver outra matéria a ser apreciada; ou
II - o recurso voluntário contiver argumentação com os motivos de fato ou
de direito pelos quais o enunciado das súmulas ou as decisões não se
aplicariam ao caso concreto.
No presente caso, no Recurso de Ofício, não há outra matéria a ser apreciada e a
argumentação e fundamentação da exoneração se aplica a Súmula CARF no 213.
Isto posto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE OFÍCIO, nos termos do art. 101, III, do
RICARF.

DO MÉRITO DO RECURSO VOLUNTÁRIO

Das citações de jurisprudência administrativas e judiciais
Primeiramente, cabe fazer um registro prévio acerca das citações referentes a
jurisprudência administrativa e judicial, apresentadas pele Recorrente junto a seus argumentos de
defesa:
As decisões administrativas colacionadas, mesmo que proferidos pelos órgãos
colegiados não constituem normas complementares do direito tributário, portanto, sem efeito
vinculante.
As decisões judiciais aduzidas, mesmo as reiteradas, somente serão de observância
obrigatória pelas unidades da Secretaria da Receita Federal do Brasil, quando julgadas no rito dos
recursos repetitivos e de repercussão geral, após a manifestação da Procuradoria-Geral da
Fazenda nacional, nos termos do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1 de 2024.
Fl. 4923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.255 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721150/2021-41
13
Em ambos os casos, os atos decisórios não podem ser estendidos genericamente a
outros casos, produzindo efeito apenas em relação às partes que integram os processos e com
estrita observância do conteúdo dos julgados.
RAZÕES DO RECURSO

A Recorrente alega que, apesar da decisão de piso ter reconhecido a natureza não
salarial dos valores pagos a título de auxílio-alimentação mediante cartões alimentação/refeição, o
acórdão recorrido decidiu manter os demais termos do lançamento, reafirmando a incidência de
contribuições previdenciárias e de terceiros sobre a alimentação paga em espécie (depósito em
conta corrente do empregado); a PLR paga a administradores não empregados e o auxílio
moradia, razão de seu recurso com os argumentos que serão analisados a seguir.
Participação nos Lucros e Resultados pagos aos Administradores Contribuintes
Individuais
Alega que o auditor Fiscal entendeu que os valores pagos a título de PLR aos
Administradores não empregados da Recorrente teriam natureza remuneratória, pelo simples fato
de que administradores atuariam como contribuintes individuais e não como empregados, de
modo que não estariam amparados pelo art. 28, § 9o, alínea “j”, da Lei no 8.212, de 1991.
Afirma que apesar de demonstrar, em sua impugnação, que os valores pagos aos
diretores não detêm natureza remuneratória, conforme previsão expressa no art. 152, de Lei no
6.404, de 1976 e que, a Constituição Federal e nem a Lei no 10.101, de 2000, restringem as regras
das PLR aos empregados, o Acórdão decidiu desprover a impugnação ante o fundamento de que “
a Lei Federal que disciplina a matéria (Lei no 10.101/2000) tem aplicação restrita aos segurados
empregados, e de forma alguma alberga o segurado obrigatório da previdência social na
modalidade contribuinte individual, nos termos do artigo 12, inciso V, alínea “f” da Lei 8.212/9122
não lhe sendo aplicáveis as disposições legais relativas ao segurado empregado.”
Aduz que o inciso XI, do art. 7o, da Constituição Federal descaracteriza a natureza
remuneratória da PLR paga ou creditada aos trabalhadores, demonstrando que, em tese, toda e
qualquer PLR paga ou creditada, independentemente da condição do beneficiário, não se
sujeitaria à contribuição previdenciária, porque não aderente ao conceito jurídico de
remuneração.
Argumenta que a Lei 10.101, de 2000, foi categórica na definição do beneficiário da
PLR, dispondo em seu art. 1o, que: “Esta Lei regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou
resultados da empresa como instrumento de integração entre o capital e o trabalho e como
incentivo à produtividade, nos termos do art. 7o, inciso XI, da Constituição.”.
Entende que trabalhador é gênero de empregado, compreendendo outras formas
de trabalho, como o contribuinte individual e o trabalhador avulso, portanto, entende que a Lei no
10.101, de 2000, autoriza a contratação de PLR com Administradores não empregados
(estatutários).
Fl. 4924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.255 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721150/2021-41
14
Menciona jurisprudência do CARF no sentido de que os valores pagos a título de
PLR não sofrem incidência tributária quando cumpridos os requisitos da Lei no. 10.101, de 2000,
sendo extensível aos segurados contribuintes individuais. Ressaltando que a própria fiscalização,
no Relatório Fiscal, reconheceu que os pagamentos efetuados a título de PLR aos Administradores
observaram os mesmos critérios utilizados para os empregados, previstos em Convenção Coletiva
de Trabalho e Acordo coletivo de Trabalho, aditivo à CCT 2016/2018.
Rebate, ainda a inaplicabilidade da Súmula CARF no 195, pois além do cumprimento
dos requisitos da Lei no 10.101, de 2000, alega que os valores pagos ou creditados pela Recorrente
como PLR aos administradores não empregados, também, se encontram, desvinculados do
conceito de remuneração pela Lei no 6.404, de 1976, anterior à própria Constituição Federal e que
o próprio Estatuto Social da Recorrente previa o pagamento da PLR aos administradores, calculada
de acordo com os mesmos critérios definidos pela convenção coletiva de trabalho da categoria de
bancários.
Cita que o Superior Tribunal de Justiça – STJ, ao analisar o tema, concluiu que, em
se tratando de diretores de sociedade anônima que possuem vínculo estatutário, o pagamento de
participação de lucros e resultados é regido pelo art. 152, da Lei no 6.404, de 1976, portanto não
sofrem a incidência de contribuições previdenciárias, conforme preceitua o art. 28, § 9o, da Lei no
8.212, de 1991.
Em que pese os argumentos da Recorrente, estes não podem prosperar.
Concordo com a decisão proferida em primeira instância, de que os valores pagos
aos diretores não empregados a título de participação nos lucros ou nos resultados estão sujeitos
à incidência de contribuições previdenciárias, principalmente em função de haver jurisprudência
consolidada e sumulada no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, com
edição da Súmula CARF no 195, transcrita a seguir:
Súmula CARF no 195
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em
27/06/2024
Os valores pagos aos diretores não empregados a título de participação nos
lucros ou nos resultados estão sujeitos à incidência de contribuições
previdenciárias.
Acórdãos Precedentes: 9202-011.036; 9202.010.258; 9202-009.919
Saliente-se que, nos termos do art. 123, § 4o, do Regimento Interno deste
Colegiado, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 2023 e suas alterações, dispõe que as decisões
reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em súmula de jurisprudência de
observância obrigatória pelos membros do CARF:
DAS SÚMULAS
Fl. 4925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.255 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721150/2021-41
15
Art. 123. A jurisprudência assentada pelo CARF será compendiada em
Súmula de Jurisprudência do CARF.
[...]
§ 4o As Súmula de Jurisprudência do CARF deverão ser observadas nas
decisões dos órgãos julgadores referidos nos incisos I e II do caput do art.
25 do Decreto no 70.235, de 1972.
Decreto no 70.235, de 1972 Art. 25. O julgamento do processo de exigência
de tributos ou contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal compete:
I - em primeira instância, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento,
órgãos de deliberação interna e natureza colegiada da Secretaria da
Receita Federal;
II – em segunda instância, ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
órgão colegiado, paritário, integrante da estrutura do Ministério da
Fazenda, com atribuição de julgar recursos de ofício e voluntários de
decisão de primeira instância, bem como recursos de natureza especial.
Como visto, não há possibilidade de a turma divergir do enunciado de súmula
editada.
Destaque-se, ainda, a decisão da 2a Turma do STF, que negou provimento ao agravo
regimental do contribuinte, nos termos do voto do Ministro Dias Toffoli, no julgamento do RE no
636899 AgR-Segundo/DF:
EMENTA Segundo agravo regimental no recurso extraordinário. Art. 7o, XI,
da Constituição. Norma não autoaplicável. Participação dos empregados
nos lucros ou resultados da empresa. Regulamentação. Lei no 10.101/2000.
Distribuição de lucros aos sócios e administradores. Lei no 6.404/76.
Contribuição previdenciária. Natureza jurídica da verba. Ausência de
repercussão geral. Questão infraconstitucional.
1. O preceito contido no art. 7o, XI, da Constituição não é autoaplicável e a
sua regulamentação se deu com a edição da Medida Provisória no 794/94,
convertida na Lei no 10.101/2000.
2. O instituto da participação dos empregados nos lucros ou resultados da
empresa de que trata o art. 7o, XI, CF, a Lei no 10.101/2000 e o art. 28, § 9o,
Lei no 8.212/91, não se confunde com a distribuição de lucros aos sócios e
administradores autorizada no art. 152 da Lei no 6.404/76.
[...]
Fl. 4926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.255 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721150/2021-41
16
(RE no. 636899 AgR-segundo/DF, Relator Ministro Dias Toffoli, data de
publicação DJE 14/12/2015 - ata no 190/2015. DJE no 250, divulgado em
11/12/2015) (grifou-se)
Vê-se, portanto, que o entendimento do STF foi no mesmo sentido que o
adotado pela decisão de piso, qual seja, de que a Lei no. 10.101/2000 seria aplicável apenas a
empregados e que, a “lei especifica” mencionada pelo artigo 28, § 9o, alínea “j” da Lei no.
8.212/91, que prevê a isenção da contribuição previdenciária, diz respeito à Lei no. 10.101, de
2000, e não à Lei das S/A.
Nessa trilha, convém citar que recentemente o STJ concluiu o julgamento, em
07/11/2023, do Recurso Especial no 1.182.060/SC, no qual se discutia, também, a incidência de
contribuição previdenciária patronal sobre valores pagos à título de participação nos lucros e
resultados (PLR) aos administradores não empregados (diretores estatutários), onde prevaleceu o
entendimento de que o art. 28, III, da Lei no 8.212/91 permite a incidência de contribuição
previdenciária sobre os valores pagos aos contribuintes individuais, classificação concedida pela
legislação previdenciária àqueles administradores não empregados, o que inclui a participação nos
lucros e ou resultados.
Ementa TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. EMPRESAS
IMPETRANTES
REGIDAS
PELA
LEI
6.404/76.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
ADMINISTRADORES
NÃO
EMPREGADOS.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS DA EMPRESA. VERBA REMUNERATÓRIA QUE
INTEGRA O SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. CABIMENTO DA INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VALORES VERTIDOS PELAS EMPRESAS
RECORRENTES A PLANOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR
ABERTA E FECHADA. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INTELIGÊNCIA DO ART. 69, § 1o, DA LC 109/2001. (grifou-se)
[...]
1. Os regimes jurídicos tributários do segurado empregado e do
contribuinte individual são distintos.
2. A distribuição de lucros e resultados destinada aos administradores sem
vínculo empregatício, na condição de segurados obrigatórios (contribuintes
individuais), constitui verba remuneratória, devendo integrar o salário-de-
contribuição, na forma do art. 28, III, da Lei 8.212/1991. Nesse mesmo
sentido, aliás, tem decidido o CARF.
O voto-vista do Ministro Gurgel de Faria apresentou considerações relevantes sobre
o tema:
Fl. 4927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.255 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721150/2021-41
17
“O art. 28, § 9o, alínea "j", da Lei n. 8.212/1991 prevê que não integra o
salário de contribuição a participação nos lucros ou resultados da empresa,
quando paga ou creditada de acordo com lei específica.
A exigência de lei específica determina que o ato normativo deve conter
disciplina exclusiva sobre a matéria. No caso, a Lei n. 10.101/2000 exerce
essa função legislativa, de modo que as recorrentes não podem se valer de
outros diplomas, no caso, da Lei n. 6.404/1976, a fim de obter regência
diversa daquela especialmente concebida para tal finalidade.
De fato, a Lei n. 6.404/1976 confere à sociedade anônima a faculdade de
atribuir aos administradores participação nos lucros da companhia, desde
que o seu total não ultrapasse a remuneração anual dos administradores,
tampouco 0,1 (um décimo) dos lucros, prevalecendo o limite que for
menor.
Assim, referida lei prevê, na verdade, a existência de uma remuneração
própria aos administradores. A participação nos lucros é permitida, em
acréscimo facultativo, com observância das restrições ali estabelecidas,
não se encontrando desvinculada da remuneração. Em todo caso, não traz
disciplina específica quanto à incidência de contribuição previdenciária,
que deve, por conseguinte, ser examinada especialmente à luz das Leis n.
8.212/1991 e n. 8.213/1991.
A Lei n. 10.101/2000, segundo o disposto em seu art. 1o, adveio com a
especial finalidade de assegurar aos trabalhadores, como incentivo à
produção, parcela dos valores auferidos pela sociedade empresária, como
instrumento de integração entre capital e trabalho, desvinculada
constitucionalmente do caráter remuneratório. Não se aplica aos
administradores não empregados.
À míngua da existência de equiparação constitucional e legal entre
trabalhadores e administradores não empregados, a opção por esse
acréscimo legal relativamente à remuneração dos administradores não
pode ensejar, por si só, o afastamento da regra geral de incidência de
contribuição previdenciária, diante do seu caráter remuneratório. Não se
trata de retribuição pelo capital investido na sociedade, tampouco de
verba destinada a trabalhadores no sentido constitucional e legal. (grifou-
se).

Não houve divergência acerca desse entendimento dentre os membros da 1a turma
do STJ, de modo que o posicionamento, por unanimidade, é no sentido de que os valores pagos a
título de participação nos lucros a administradores não empregados, devem compor a base de
cálculo da Contribuição Previdenciária.
Fl. 4928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.255 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721150/2021-41
18

Não obstante, a decisão de piso analisou e rebateu os argumentos apresentados na
impugnação e reprisados no Recurso Voluntário, cuja fundamentação concordo e adoto como
complemento em minha razão de decidir, nos termos do art. 114, § 12, I, da Portaria MF no 1.634,
de 2023 (RICARF), cujos trechos transcrevo abaixo:
O instituto da Participação nos Lucros e Resultados – PLR foi contemplado no artigo
7o, XI da Constituição Federal e representa exceção à regra insculpida no artigo 2o.
da CLT pela qual o resultado da atividade desenvolvida pela empresa cabe
exclusivamente a esta. Com a adoção da PLR, a empresa transfere aos empregados
uma parcela do resultado obtido caso este seja positivo (há o compartilhamento do
lucro ou resultado positivo de outra natureza, já os prejuízos e resultados negativos
não podem ser transferidos ao empregado).
Confira-se:
Constituição Federal/88
Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que
visem à melhoria de sua condição social:
(...)
XI – participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração,
e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme
definido em lei;
Já o artigo 28 da Lei de Custeio da Seguridade Social excetua do conceito de salário
de contribuição as verbas pagas a título de PLR de acordo com lei específica. Veja-se:
Lei no 8.212/91 Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
(...)
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou
creditada de acordo com lei específica. (g.n.)
Portanto, desde que paga em conformidade com as regras legais, a PLR não está
sujeita à incidência das contribuições destinadas ao custeio do Regime Geral da
Previdência Social.
No caso em comento, a lide se restringe em considerar tributáveis os pagamentos
efetuados aos diretores não empregados, na condição de contribuintes individuais.
Fl. 4929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.255 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721150/2021-41
19
Ocorre que a Lei Federal que disciplina a matéria (Lei no 10.101/2000) tem
aplicação restrita aos segurados empregados, e de forma alguma alberga o
segurado obrigatório da previdência social na modalidade contribuinte individual,
nos termos do artigo 12, inciso V, alínea “f” da Lei 8.212/91 não lhe sendo aplicáveis
as disposições legais relativas ao segurado empregado
Ora, os segurados em comento são, de maneira inconteste, contribuintes
individuais na qualidade de “diretores não empregados”, no entanto, ainda assim, a
Defendente alega a extensão do direito calcada em previsão estatutária da
Companhia e em Convenção/Acordo Coletivo de Trabalho o que, por óbvio, não se
sobrepõe ao ordenamento jurídico, bem como na previsão legal disposta na Lei no
6.404/76.
A respeito do tema, no julgamento do RE 398.284, o STF reconheceu que somente a
partir da edição da MP 794/1994, convertida na Lei 10.101/2000, a PLR deixou de
integrar a base de cálculo das contribuições previdenciárias, entendendo dessa
maneira que não existia lei desvinculando a PLR da remuneração antes do advento
da Medida Provisória 794/94, o que afasta a tese de que a Lei 6.404/76 também
serviria a esse fim.
Nesse sentido, a jurisprudência estabelecida na Câmara Superior de Recursos Fiscais
do CARF, podendo ser citados os Acórdãos 9202-008.600, de 17/02/2020 e 9202-
011.036, de 25/10/2023, ambos da 2a Turma da CSRF.
A Súmula CARF 195, publicada em 27/06/2024, pacificou o entendimento a respeito
do tema no âmbito administrativo, consagrando o entendimento aqui apresentado
nos seguintes termos:
Súmula CARF 195:
Os valores pagos aos diretores não empregados a título de participação nos
lucros ou nos resultados estão sujeitos à incidência de contribuições
previdenciárias.

Com base em todo exposto, nego provimento ao recurso neste tópico.
Contribuições Previdenciárias sobre a alimentação paga em espécie – Previsão em
norma coletiva
A Recorrente se insurge contra a decisão de primeira instância quanto a manter o
crédito tributário sobre os valores pagos a título de alimentação mediante depósitos (pecúnia).
Alega que o art. 195, inciso I, alínea a, da Constituição Federal, determina o aspecto
material de incidência das contribuições previdenciárias, cuja materialidade corresponde à
expressão “folha de salários e rendimentos do trabalho”, sendo assim a remuneração do
empregado em contraprestação ao serviço prestado, ou seja, as verbas pagas só terão natureza
Fl. 4930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.255 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721150/2021-41
20
remuneratória se concedidas em efetivo pagamento e retribuição do serviço prestado, isto pode
ser facilmente percebido pela análise dos artigos 22, I, II, III e §1o, da Lei no 8.212/91.
Cita julgados e afirma que só é possível considerar verbas remuneratórias os valores
ou as utilidades recebidas pelos empregados em contraprestação ao serviço efetivamente
prestado. No caso do benefício de alimentação, alega que sua finalidade não é a de retribuir a
prestação de serviços e sim a de oferecer condições mínimas de saúde para que o trabalhador
possa exercer regularmente suas funções. Que o simples fato de sua forma de concessão ter se
dado por meio de depósito, não é motivo suficiente para desqualificar a finalidade do benefício, e
muito menos para enquadrar referidos valores como remuneração, já que a alimentação não é
paga pelo trabalho, mas sim para o trabalho.
Aduz, ainda, que o benefício de alimentação não é uma obrigação legal, no entanto,
essa obrigação tem sido objeto de negociação individual ou coletiva, como é o caso da Recorrente,
portanto a concessão do benefício em dinheiro não decorre de mera liberalidade, mas sim, de
previsão contida em Convenção Coletiva de Trabalho, aplicável às unidas da empresa.
Por estes motivos, requerer a reforma do v. acórdão, seja porque há previsão em
norma coletiva, seja porque o Supremo Tribunal Federal entende que a forma de concessão de
determinado benefício não é capaz de alterar sua natureza jurídica.
Também neste ponto, não assiste razão ao Recorrente.
Em relação ao tema auxílio-alimentação, existe posicionamento sumulado do CARF,
da Segunda Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF, que firmou entendimento de
que os valores pagos a título de auxílio-alimentação, em pecúnia, compõem a base de cálculo das
contribuições previdenciárias e das devidas a outras entidades e fundos, editando a Súmula CARF
no 205:
Súmula CARF no 205
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em
04/10/2024
Os valores pagos a título de auxílio-alimentação em pecúnia compõem a
base de cálculo das contribuições previdenciárias e das devidas a outras
entidades e fundos.
Acórdãos Precedentes: 9202-010.923, 9202-007.967, 9202-007.860.

Como já mencionado, os entendimentos sumulados perlo CARF, devem ser
observados pelos órgãos julgadores, conforme art. 123 do RICARF, abaixo:
RICARF
Art. 123. A jurisprudência assentada pelo CARF será compendiada em
Súmula de Jurisprudência do CARF. (...)
Fl. 4931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.255 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721150/2021-41
21
§ 4o As Súmula de Jurisprudência do CARF deverão ser observadas nas
decisões dos órgãos julgadores referidos nos incisos I e II do caput do art.
25 do Decreto no 70.235, de 1972.
Ademais, as Convenções Coletivas de Trabalho podem determinar as verbas que
devam ser pagas ao segurado empregado, no entanto, não podem determinar se uma parcela se
submete ou não a incidência de contribuições, posto que, em consonância com o princípio
tributário da reserva legal, apenas a lei em sentido estrito pode criar ou afastar hipótese de
incidência tributária.
O fato do auxílio-alimentação paga em espécie, estar previsto em norma coletiva de
trabalho, não altera sua natureza frente as normas tributárias. É certo que as convenções coletivas
de trabalho são de observância obrigatória para as partes, todavia, não estão acima da legislação
de custeio da Seguridade social.
Destarte, não assiste razão à recorrente, mantenho a decisão de piso também neste
ponto, correto os valores lançados sobre a parcela dos valores de auxílio-alimentação creditados
em conta dos empregados.

Auxílio-Moradia

Argumenta o Recorrente que, de acordo com o art. 28, § 9o, “m”, da Lei no 8.212,
de 1991, não integram o salário de contribuição “os valores correspondentes a t5ansporte,
alimentação e habitação fornecidos pela empresa ao empregado para trabalhar em localidade
distante da sua residência, em canteiro de obras ou local que, por força da atividade, exija
deslocamento e estada, observadas as normas de proteção estabelecidas pelo Ministério do
Trabalho”.

Menciona que concedia aos empregados ocupantes de determinados cargos um
auxílio denominado “auxílio-moradia”, pago temporariamente aos empregados deslocados para
prestar serviços em nome da Recorrente e, portanto, alega ser de natureza indenizatória.
Menciona a Súmula 367 do Tribunal Superior do Trabalho e jurisprudência.
Aduz que, ainda que a ajuda de custo de aluguel não se admita o enquadramento
dos pagamentos de aluguéis e IPTU na hipótese do art. 28, § 9o, “m”, da Lei 8.212/91 (auxílio
moradia), o que se admite em dever de abstração, ainda assim referidos valores não podem sofrer
a incidência de contribuições, na medida em que se enquadram enquanto ajuda de custo,
conforme dispõe o art. 28, § 9o, “g”, da Lei no 8.212, de 1991.
Afirma que a Recorrente concedia o auxílio aos empregados transferidos por
necessidade de serviço e que o pagamento era realizado com o intuito de compensar gasto
adicional suportado pelo empregado, e nunca com o objetivo de incrementar sua remuneração.
Em sede de Recurso Voluntário, o Recorrente se limitou a reiterar os argumentos da
defesa, não juntando provas capazes de contrapor a fundamentação do acórdão recorrido,
inovando quando argumenta que: “Ainda que não se admita o enquadramento dos pagamentos
Fl. 4932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.255 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721150/2021-41
22
de aluguéis e IPTU na hipótese do art. 28, § 9o, “m”, da Lei 8.212/91 (auxílio moradia), o que se
admite em dever de abstração, ainda assim referidos valores não podem sofrer a incidência de
contribuições, na medida em que se enquadram enquanto ajuda de custo”, uma vez que não
constam de sua impugnação e, por certo que se opera a inovação da defesa, pelo que, não poderá
ser conhecido, caso contrário implicaria em aceitar como válida inovação à lide na fase recursal,
ocasionando0 ofensa ao devido processo legal, bem como ofensa ao princípio da devolutividade,
principalmente, porque ao julgador de piso não foi dada a possibilidade de enfrentar os
argumentos agora trazidos no recurso.
Assim, por entender que todos os argumentos da Recorrente foram
adequadamente enfrentados, adoto como razões de decidir aquelas analiticamente expostas na
decisão de primeira instância, nos termos do artigo 114, § 12, I da Portaria MF no 1.164, de 2023, a
qual passo a transcrever:
No ponto, sustenta a desconstituição do Auto de Infração por ilegalidade, tendo em
vista norma isentiva da legislação previdenciária, quando da concessão do auxílio
moradia em caráter temporário, concedidos em razão de deslocamento para seus
gerentes deslocados para prestar serviço em local distante de suas residências.
Por outro lado, a autoridade fiscal relata que o Auxílio moradia se trata de ganhos
habituais, o que configura natureza salarial,
Assiste razão à Auditoria.
Com efeito, a respeito do tema assim dispôs a lei de regência:
Lei no 8.212/91:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...) § 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
(...)
m) os valores correspondentes a transporte, alimentação e habitação
fornecidos pela empresa ao empregado contratado para trabalhar em
localidade distante da de sua residência, em canteiro de obras ou local que,
por força da atividade, exija deslocamento e estada, observadas as normas
de proteção estabelecidas pelo Ministério do Trabalho; (Incluída pela Lei no
9.528, de 10.12.97) (g.n.)
O referido dispositivo legal exclui da tributação apenas a habitação tida como
indispensável para que haja a prestação do serviço. Ou seja, nos casos em que a
prestação de serviço ocorra em lugares distantes dos centros habitacionais ou que
a prestação laboral exija deslocamento temporário e estada. Em tais situações,
Fl. 4933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.255 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721150/2021-41
23
não fosse a habitação fornecida pelo empregador impossível se tornaria à execução
do trabalho.
O texto também é claro no sentido de que se trata de local não coincidente com a
residência do trabalhador.
No entanto, instado a manifestar-se acerca do benefício, verifica-se, através do seu
próprio Regulamento do Auxílio Moradia, que se trata de verba destinada para a
locação de imóveis, seja de terceiros seja de propriedade do próprio Banco, que
servirá de residência para seus administradores, portanto, residência, ainda que
temporária, mas enquanto da lotação do empregado (art. 4o).
Assim, tratando-se de residência temporária, inaplicável a hipótese legal, que é
restrita a lugares distantes dos centros habitacionais ou que a prestação laboral
exija deslocamento temporário e estada.
Portanto, resta devidamente demonstrado que a impugnante efetuou tais
pagamentos sem condicionamento de que a habitação fosse pré-requisito
necessário à consecução do serviço, nos moldes exigidos pela legislação
previdenciária.
Quanto à Sumula 367 do TST, suscitada pela Defendente, ela deve ser lida em
conjunto com o art. 458 da CLT. Note-se que se trata de legislação trabalhista e
não previdenciária, mas, no caso, se chegará à conclusão semelhante, de sorte que
serve de resposta ao contribuinte e de reforço à posição fiscal. Confira-se:
CLT:
Art. 458 - Além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário,
para todos os efeitos legais, a alimentação, habitação, vestuário ou outras
prestações "in natura" que a empresa, por força do contrato ou do
costume, fornecer habitualmente ao empregado.
(destaques nossos)
SÚMULA No 367 - UTILIDADES "IN NATURA". HABITAÇÃO. ENERGIA
ELÉTRICA. VEÍCULO. CIGARRO. NÃO INTEGRAÇÃO AO SALÁRIO
I - A habitação, a energia elétrica e veículo fornecidos pelo empregador ao
empregado, quando indispensáveis para a realização do trabalho, não
têm natureza salarial, ainda que, no caso de veículo, seja ele utilizado pelo
empregado também em atividades particulares.
II - O cigarro não se considera salário utilidade em face de sua nocividade à
saúde.
Res. 129/2005, DJ 20, 22 e 25.04.2005
Fl. 4934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.255 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721150/2021-41
24
A leitura dos destaques do dispositivo legal e do texto sumular denotam que a
habitação é, também na esfera trabalhista, em regra, verba de natureza salarial,
somente perdendo tal natureza quando indispensável para a realização do
trabalho, o que não se demonstrou no caso concreto.
No caso, o trabalhador foi contratado para prestar serviços no Brasil, tendo
recebido auxílio-moradia pelo menos entre as competências 04 e 12/2012.
Nenhuma outra circunstância que indicasse a imprescindibilidade do
fornecimento da habitação consta dos autos. Portanto, inaplicável a disposição
contida no art. 28, § 9o, alínea “m”, da Lei 8212/91.
Por fim, forçoso notar que a empresa arca com o ônus do IRRF incidente sobre o
valor do auxílio moradia, o que mais configura a constituição onerosa do benefício,
habitualmente assumida pelo sujeito passivo e, nessa condição, uma vantagem de
natureza salarial para o trabalhador, já que na ausência de tal providência seria dele
o ônus do tributo devido.
Desse modo, sem reparo a decisão de piso também nesta questão.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso de Ofício, nos termos do art.
101, III, do RICARF, em virtude de o valor exonerado ter como fundamento Súmula do CARF.
Quanto ao Recurso voluntário, voto no sentido de dar conhecimento parcial, não
conhecendo dos argumentos que inovam em sede recursal e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Carmelina Calabrese

Fl. 4935
DF CARF MF
Original